Tribunal: STF
Processo: AO 2736
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Originária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Mara Salete Wypych em face da União, na qual se objetiva que seja reconhecido à Autora o direito de “perceber à totalidade dos emolumentos auferidos pela serventia extrajudicial do 1 º Registro de Imóveis da Comarca de Cascavel-PR, enquanto persistir a delegação interina”.



    A presente ação foi originariamente ajuizada perante a 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Cascavel/PR, autuada sob o número Ação Ordinária 79.2014.404.7005. Nas razões iniciais, a parte autora sustenta, em síntese, que:



    “o eminente Juiz de Direito Diretor do Fórum da Comarca de Cascavel, Dr. William da Costa, em 12/02/2014, expediu a Portaria nº 13/2014 designando a Autora como interina para responder precariamente pelo 1 º Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Cascavel, bem como determinou a observância da teto remuneratório fixado pelo Conselho Nacional de Justiça.



    […]



    Assim, o objeto da presente demanda é o reconhecimento da ilegalidade/inconstitucionalidade da decisão do Conselho Nacional de Justiça prolatada no Pedido de Providências nº. 000384-41.2010.2.00.0000 (evento nº 4289) que criou regime diferenciado aos Agentes Delegados do foro extrajudicial, o submeter a remuneração dos interinos ao teto remuneratório do funcionalismo público estadual fixado no art. 37, XI, da CF/88.



    […]



    A atividade dos notários e registradores regulamentada pela Lei nº 8.935/94 possui disciplina própria muito mais rígida do que o regime jurídico dos funcionários públicos, sendo possível exemplificar as seguintes distinções: a) possuem responsabilidade civil pelos danos praticados por prepostos (art. 22, Lei nº 8.935/94); b) responsabilidade trabalhista e previdênciária pelos encargos dos prepostos (art. 215); c) possuem responsabilidade solidária e pessoal pelos tributos devidos sobre os atos praticados em razão do seu oficio (art. 134, VI, e art. 131, I ambos do CTN); d) são responsáveis pela guarda, segurança e conservação dos livros, fichas, documentos, papéis, microfilmes e sistemas de computação (art. 466); e) não possuem férias, muito menos remuneradas, licença prêmio; licença maternidade, décimo terceiro; aposentadoria por proventos integrais; etc.



    […]



    Não sendo, portanto, aplicável aos registradores o regime dos servidores públicos, é sintomático a impossibilidade de aplicar tal regime aos seus substitutos, inclusive a limitação dos emolumentos recebidos pelos interinos, em razão dos atos que praticarem, ao teto remuneratório do funcionalismo público (art. 37, XI, da CF/88). 



    […]



    A Lei nº 8.935/94 ao tratar do substituto em nenhum momento faz odiosa discriminação entre a remuneração do titular da serventia e a de seu substituto (art. 39, § 2º7). Isso porque, o substituto, do titular que perde a delegação, se submete, de maneira provisória até novo provimento por concurso público, ao mesmo regime jurídico do titular, prestando o mesmo serviço e possuindo a mesma responsabilidade do titular, de modo que também tem direito à percepção dos emolumentos integrais pelos atos praticados na serventia.” 



    Citados, a União e o Estado do Paraná apresentaram contestação suscitando, preliminarmente, a competência absoluta do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para apreciar a demanda. 



    No mérito, pugnaram pela improcedência do pedido, sob o fundamento de que o interino não atua como delegado do serviço notarial, agindo apenas como preposto do Poder Público, devendo, portanto, se submeter ao limite remuneratório.



    Ao apreciar a alegação preliminar, o Juízo de origem declinou a competência para esta CORTE.



    Ainda perante o Juízo de origem, a autora apresentou pedido de desistência da ação e de intimação das partes rés “ para concordarem com a desistência que pode ser homologada (art. 485, VIII, do CPC)”.



    Intimados para se manifestarem sobre o pedido de desistência, a União e o Estado do Paraná assentaram que a desistência só seria possível se o autor apresentasse pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação. 



    É o Relatório. Decido.



    Remetidos os autos a esta CORTE, necessário se faz chamá-lo à ordem.



    De início, com base no entendimento firmado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da ADI 4412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, no qual se fixou a tese de que “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”, assento a competência da CORTE para julgar a presente ação.



    Reconhecida a incompetência das instâncias ordinárias, considero, em observância ao princípio da celeridade processual, tendo em vista que as partes rés já apresentaram contestação nos autos, válidas as citações já realizada pelo douto Juízo da instância ordinária, bem como as manifestações apresentadas pelas partes durante a instrução dos autos no Juízo de origem.



    No que concerne ao pedido de desistência da ação, considerando a desgastante tramitação processual, bem como a necessidade de se conferir estabilidade e segurança jurídica a questões que envolvem a prestação dos serviços notariais e de registro, indefiro o pedido de desistência da ação.



    Superados todos esses pontos, diante do atual estágio procedimental e considerando o princípio da celeridade processual, ante a desnecessidade de produção de novas provas, entendo que o presente caso comporta julgamento antecipado da lide, em conformidade com o artigo 355, I, do CPC/2015. Importante destacar que o julgamento antecipado da lide não representa, por si só, hipótese de cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório. Como previsto expressamente na legislação processual em vigor, é possível o julgamento sem o percurso de todas as etapas do procedimento quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir novas provas, além daquelas já apresentadas nas peças vestibulares (artigo 355 do CPC 2015), como no presente caso.



    A pretensão central da autora é voltada à declaração de nulidade da determinação do CNJ de aplicar o artigo 37, XI, da CF/88, como limitador do recebimento da totalidade dos emolumentos cobrados como remuneração pelos serviços prestados na delegação. Logo, verifica-se que coube ao Tribunal de Justiça do respectivo Estado-membro o simples cumprimento da decisão administrativa do Conselho Nacional de Justiça, sem qualquer possibilidade de valoração do seu conteúdo, o que lhe retira pertinência subjetiva para integrar a relação jurídica processual, razão pela qual reconheço, de ofício, a ilegitimidade do Estado do Paraná para figurar no polo passivo da ação. 



    No mérito, a pretensão da parte autora não encontra guarida nesta CORTE. Vejamos. 



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao apreciar o RE 808.202, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 779 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República.” Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado:



    “Direito Constitucional. Notários e registradores. Titulares e substitutos. Equiparação. Inviabilidade. Inteligência dos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da CF/88. Remuneração dos interinos designados para o exercício de função delegada. Incidência do teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da CF/88. Obrigatoriedade. Recurso extraordinário provido. 1. Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal, para o ingresso originário na função. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 2. Diferentemente dos titulares de ofícios de notas e registros, que se classificam como agentes delegados, os substitutos ou interinos de serventias extrajudiciais atuam como prepostos do Estado e se inserem na categoria genérica dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República. 3. Tese aprovada: ‘os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República.’ 4. Recurso extraordinário provido.”



    Naquela oportunidade, esta CORTE assentou que “os notários e registradores interinos são prepostos do Estado, agentes públicos compreendidos no gênero servidor público lato sensu e não contam com previsão explícita de regime remuneratório diferenciado, esses também se submetem ao teto remuneratório constitucional”.



    Dessa forma, os notários e registradores interinos atuam como prepostos do Poder Público e, nessa condição, devem se submeter ao teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal. Seguindo essa orientação, destaco, ainda, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Serventia extrajudicial. Provimento originário sem prévia aprovação em concurso público. Submissão da remuneração do responsável interino pela serventia extrajudicial ao teto constitucional. Agravo regimental não provido. 1. Autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88. Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o acesso aos serviços notarial e de registro sem prévia aprovação em concurso público. 2. O titular interino não atua como delegado do serviço notarial e de registro porque não preenche os requisitos para tanto; age, em verdade, como preposto do Poder Público e, nessa condição, deve-se submeter aos limites remuneratórios previstos para os agentes estatais, não se lhe aplicando o regime remuneratório previsto para os delegados do serviço público extrajudicial (art. 28 da Lei nº 8.935/1994). Precedente: MS nº 29.192/DF, Relator o Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 10/10/14. 3. Agravo regimental não provido. (MS 30.180-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 21/11/2014)”.



    “Agravo regimental em embargos de declaração em embargos de declaração em mandado de segurança. Petição de desistência. Intuito de recusa à observância da jurisprudência da Corte. Não homologação. Mérito recursal. Serventia extrajudicial. Permuta. Necessidade de concurso público. Decadência. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei nº 9.784/99. Interinidade. Aplicação do teto de remuneração. Precedentes. Petição de desistência não homologada e agravo regimental não provido. 1. Nas hipóteses em que demonstrado o mero intuito de se recusar observância a Jurisprudência pacífica da Corte, o Supremo Tribunal tem afastado o entendimento firmado no RE 669.367 RG (Relatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Pleno, DJe de 30/10/14), segundo o qual pode a parte impetrante manifestar desistência da ação mandamental a qualquer tempo, mesmo após a sentença, independentemente da concordância da parte impetrada. Precedentes. Pedido de desistência não homologado. 2. A Jurisprudência da Corte se consolidou no sentido da autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88, e, portanto, de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o acesso a serviços notarial e de registro, inclusive por remoção ou permuta, sem prévia aprovação em concurso público. 3. O Plenário do STF, em reiterados julgamentos, assentou o entendimento de que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, de que trata o art. 54 da Lei 9.784/1999, não se aplica à revisão de atos de delegação de serventias extrajudiciais editados após a Constituição de 1988, sem o atendimento das exigências prescritas em seu art. 236. 4. Aplica-se a quem detém interinamente a serventia extrajudicial a limitação do teto prevista no art. 37, XI, da Constituição. Precedentes. 5. Petição de desistência não homologada e agravo regimental não provido” (MS 29.083-ED-ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Rel. p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2017).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 



    a) INDEFIRO o pedido de desistência;



    b) JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, em relação ao Estado do Paraná, em razão de sua ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 485, VI c/c § 3º, do CPC/2015; 



    c) no mérito, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO. 



    No que concerne aos honorários advocatícios, tem-se que foi atribuído à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor que, corrigido monetariamente pelo IPCA-E de 06/2014 até 12/2022 (extraído da calculadora do cidadão no sítio do Banco Central do Brasil na internet), corresponde a R$ 164.330,32 (cento e sessenta e quatro mil, trezentos e trinta reais e trinta e dois centavos). Caracterizada a sucumbência, condeno a autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser pago, em partes iguais, em favor das partes rés, que ora arbitro em R$ 16.433,03 (dezesseis mil, quatrocentos e trinta e três reais e três centavos), com base no artigo 85, § 3º, I, c/c § 6º, do CPC de 2015



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Oficie-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de Paraná sobre o inteiro teor desta decisão. 



    Retifique-se a autuação para constar o Estado do Paraná, como parte ré.



    Publique-se. 



    Brasília, 02 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente